Tribunal: TJDFT
Processo: 0010062-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA.
1. Não existindo contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, ainda mais quando em consonância com as demais provas carreadas aos autos.
2. Considerando a análise favorável das circunstâncias judicias e a quantidade de entorpecentes apreendidos, adequada a fixação da redução da pena em metade, nos termos do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
3. RECURSO NÃO PROVIDO.